Tribunal: TJES
Processo: 5006473-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006473-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIAS ANGRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006473-44.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIAS ANGRA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL DECORRENTE DE FRAUDE FISCAL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALSAS. NATUREZA PUNITIVA QUALIFICADA. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo devido e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que a penalidade possui natureza de multa isolada prevista no art. 75, § 3º, IV, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, devendo observar os parâmetros do Tema 487 do STF, e alega que a redução promovida pelo juízo implica indevida alteração do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada em razão da emissão de notas fiscais falsas possui natureza de multa isolada ou de multa punitiva qualificada por fraude fiscal; e (ii) estabelecer se é legítima a limitação da penalidade ao percentual de 100% do valor do tributo e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade decorre da emissão de notas fiscais falsas, conduta que caracteriza fraude fiscal destinada a ocultar operações tributáveis.

A infração apurada não se enquadra como mero descumprimento de obrigação acessória, razão pela qual a multa não possui natureza de multa isolada.

A multa aplicada ostenta natureza de multa punitiva qualificada, sujeitando-se aos parâmetros fixados pelo STF no Tema 863 da repercussão geral.

O STF firmou entendimento de que, nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, a multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do débito tributário, salvo hipótese de reincidência expressamente admitida.

A penalidade exigida na execução fiscal, embora fixada em 50% do valor da operação, supera em valor absoluto o limite de 100% do tributo devido, assumindo caráter confiscatório.

A execução fiscal foi ajuizada antes da Lei nº 14.689/2023, incidindo a ressalva constante da modulação dos efeitos estabelecida no Tema 863 do STF.

A redução do valor executado decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade caracteriza sucumbência do exequente e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A continuidade da execução quanto ao remanescente do crédito não afasta a incidência da verba honorária sobre a parcela excluída da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa fiscal aplicada em razão da emissão de notas fiscais falsas possui natureza de multa punitiva qualificada por fraude fiscal.

A multa punitiva decorrente de fraude, sonegação ou conluio não pode exceder 100% do valor do tributo devido, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.

A limitação judicial da multa fiscal ao patamar de 100% do tributo observa a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 863 da repercussão geral.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com redução do valor executado impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 203; CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º e 11; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, § 3º, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090/SC, Tema 863 da Repercussão Geral; STF, Tema 487 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.341.246, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.12.2021, DJe 27.01.2022; STF, ARE nº 1.315.562, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 20.09.2021; STJ, REsp nº 2.235.084/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, Tema 1.076; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003439-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008791-34.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006473-44.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIAS ANGRA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a objeção de executividade, para reduzir a multa fiscal a 100% do tributo devido, condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art.85, §3º do CPC

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a multa aplicada é de natureza isolada, prevista no art. 75, §3º, IV, "a", da Lei Estadual 7.000/2001, no percentual de 50% do valor da operação, e não se confunde com multa punitiva qualificada, regida pelo Tema 863/STF;
(ii)
o parâmetro de limitação da multa isolada é o valor da operação, e não o valor do tributo, conforme Tema 487/STF;
(iii)
a redução da multa ao valor do tributo importa em indevida alteração do crédito tributário, em afronta ao art. 203 do CTN.

Rememoro que em 28 de agosto de 2007, a agravada/executada foi autuada pela fiscalização de rendas da Secretaria de Estado da Fazendo do Estado do Espirito Santo, sob a alegação de que foram encontradas, em fiscalização de rotina, diversas Notas Fiscais junto ao Supermercado Calvi, situado no Município de Cariacica, e ao Supermercado Santo Antônio, da empresa J. Zoaen e Cia. Ltda., situado na cidade de Guarapari, cujas Notas Fiscais continham supostas demonstrações de falsidade.

Registro que tal culminou no lançamento da CDA n.º 03202/2016, cujo valor histórico, em moeda corrente, data base 06/05/2016, perfaze a quantia de R$ 306.911,70 a título de tributo e R$ 1.157.444,08 a título de penalidade, os quais vieram a ser pleiteados pelo fisco estadual por meio da execução fiscal de origem.

Consoante a decisão vergastada, ao apreciar exceção de pré-executividade da recorrida, dita penalidade teria nítido caráter confiscatório, pelo que procedeu com sua limitação a 100% do tributo respectivo.

Pois bem.

A controvérsia reside na natureza jurídica da multa aplicada: se isolada (por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do Tema 487/STF) ou punitiva qualificada (por sonegação/fraude, nos termos do Tema 863/STF).

A multa em questão decorre da emissão de nota fiscal falsa, conduta que configura fraude fiscal, visando ocultar a operação tributável, o que se enquadra nas hipóteses de multa punitiva qualificada, e não de multa isolada.

O Tema 863/STF (RE 736.090) fixou a tese de que, nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, a multa punitiva pode chegar a 100% do débito tributário (150% em caso de reincidência), sendo confiscatório o percentual que exceder esse limite.

No caso, a multa aplicada (50% do valor da operação) corresponde, em valor absoluto, a mais de 200% do imposto devido, o que ultrapassa o limite de 100% fixado pelo STF.

A modulação de efeitos do Tema 863 ressalva as ações judiciais pendentes de conclusão até a Lei 14.689/23, hipótese dos autos, já que a execução fiscal foi ajuizada em 2016.

Assim, a decisão agravada, ao limitar a multa a 100% do tributo, está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.

A corroborar, julgados deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO . PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. A controvérsia envolve a imposição de multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo devido, aplicada em razão de suposta conduta de sonegação, fraude e conluio. O agravante pleiteia a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência concedida na ação originária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo viola o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, impede que multas tributárias ultrapassem o limite de 100% do valor do tributo devido, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do TJES. A multa em análise, fixada em patamar superior ao tributo devido, apresenta potencial caráter confiscatório, configurando violação à ordem constitucional. A concessão da tutela de urgência está fundamentada na demonstração cumulativa da probabilidade do direito, evidenciada pelo possível caráter confiscatório da multa, e do perigo de dano, decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito tributário . A jurisprudência pacificada do STF e deste Tribunal reconhece a necessidade de suspensão integral do crédito tributário quando identificado, em sede liminar, caráter confiscatório na multa aplicada. A decisão agravada, por ser provisória e baseada em cognição sumária, não impede eventual reanálise com o avanço do processo na instância originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
Multas tributárias que ultrapassem 100% do valor do tributo devido violam o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1341246, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.12 .2021, DJe 27.01.2022. STF, ARE nº 1315562, Rel . Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08 .2021, DJe 20.09.2021. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 061180009211, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08.02 .2022, DJe 25.02.2022. TJES, Agravo de Instrumento nº 5001249-67 .2021.8.08.0000, Rel . Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.02 .2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034399520248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO . MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO DA MULTA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de apresentar razões capazes de atacar os fundamentos da decisão recorrida, o que foi devidamente observado no presente caso, ensejando a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2.
No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 3 . A despeito de entender pela presunção de legalidade do auto de infração na presente oportunidade quanto ao seu conteúdo material e formal, resta evidente que a multa aplicada supera o limite de 100% do valor do tributo pertinente, depreendendo-se, então, sua natureza confiscatória, motivo pelo qual deve ser decotada de eventual execução o valor excedido.
4. Recurso de conhecido e parcialmente provido. Vitória, 05 de novembro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50087913420248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Por fim, na esteira da jurisprudência do STJ “ [...].
A redução do valor executado decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade caracteriza sucumbência do exequente e impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. A continuidade da execução não afasta a verba honorária quando há extinção parcial do débito ou diminuição do montante cobrado.
[...].(REsp n. 2.235.084/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)”, razão pela qual é de rigor a manutenção da condenação da agravante, como determinado na decisão hostilizada, maxime porque em harmonia com o Tema 1.076 do STJ.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Considerando a fixação de honorários advocatícios na origem e o desprovimento do recurso, majoro os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.